Tribunal: TJMT
Processo: 1000917-31.2021.8.11.0051
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000917-31.2021.8.11.0051
EMBARGANTE: REGINA LUCIA LEQUE BEZERRA
EMBARGADOS: SANDRA NOVAES DOS SANTOS E PAULO ROBSON PRATI
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE RESUME A IMPUTAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS À LUZ DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRELIMINAR DE NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE PREPARO – BENESSE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE SE LIMITA À CADA PROCESSO EM QUE PLEITEADA – VÍCIO SANÁVEL – DETERMINADO O RECOLHIMENTO AO FINAL – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SÚMULA N° 303 DO STJ – EMBARGADA QUE DEU ENSEJO À CONSTRIÇÃO JUDICIAL INDEVIDA E À INSTAURAÇÃO DOS EMBARGOS AO PLEITEAR E OBTER DEFERIMENTO DA MEDIDA JUDICIAL CONSTRITIVA EM PROCESSO CONEXO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000917-31.2021.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Posse, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGINA LUCIA LEQUE BEZERRA - CPF: 469.183.611-04 (APELANTE), EVANDRO NABI BEZERRA DE ALCANTARA - CPF: 734.684.101-82 (ADVOGADO), PAULO ROBSON PRATI - CPF: 014.035.991-57 (APELANTE), GABRIELA REGINA CAMILO GONCALVES - CPF: 039.926.091-97 (ADVOGADO), SANDRA NOVAES DOS SANTOS - CPF: 014.677.011-06 (APELADO), LUIZ ALFREDO PALMEIRA DA COSTA - CPF: 040.731.811-90 (ADVOGADO), PAULO ROBSON PRATI - CPF: 014.035.991-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA SOUZA SAIBERT PRATI - CPF: 007.620.721-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 469.333.950-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBSON PRATI - CPF: 014.035.991-57 (APELADO), GABRIELA REGINA CAMILO GONCALVES - CPF: 039.926.091-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE RESUME A IMPUTAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS À LUZ DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRELIMINAR DE NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE PREPARO – BENESSE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE SE LIMITA À CADA PROCESSO EM QUE PLEITEADA – VÍCIO SANÁVEL – DETERMINADO O RECOLHIMENTO AO FINAL – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SÚMULA N° 303 DO STJ – EMBARGADA QUE DEU ENSEJO À CONSTRIÇÃO JUDICIAL INDEVIDA E À INSTAURAÇÃO DOS EMBARGOS AO PLEITEAR E OBTER DEFERIMENTO DA MEDIDA JUDICIAL CONSTRITIVA EM PROCESSO CONEXO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO
–
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1000917-31.2021.8.11.0051

EMBARGANTE:

REGINA LUCIA LEQUE BEZERRA

EMBARGADOS:

SANDRA NOVAES DOS SANTOS E PAULO ROBSON PRATI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, desproveu o apelo interposto pela parte embargante, mantendo incólume a sentença recorrida.

Nas razões da peça de Id. 199662343, a parte embargante aduz a existência de vícios de omissão e contradição no julgado, por entender que
“quem deu causa a constrição indevida foi a Embargada juntamente com o litisconsorte Paulo Robson Prati, pois não realizaram o registro no cartório de registro de imóveis dos referidos títulos na época”
(sic), devendo ser a eles imputado o ônus da sucumbência na esteira da Súmula 303 do STJ.

Pontua que
“a respeitável decisão proferida não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, incorrendo desta forma em contradição e omissão. Razão pela qual requer que o respeitável julgador a supra, pronunciando-se a respeito da omissão, tudo em conformidade com o artigo 1.022, parágrafo único, inciso II c/c artigo 489, §1o do Código de Processo Civil”
(sic). Indica artigos legais e verbete sumular e apresenta prequestionamento.

Pede que seja acolhido o recurso para que se
“esclareça a contradição e omissão na aplicação do PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE que opera em favor da parte Embargante, logo, deve a Embargada arcar com a verba sucumbencial, porquanto foi ela quem deu causa ao ajuizamento do Embargos de Terceiros, uma vez que a Embargante não teria conhecimento sobre a titularidade do imóvel, tendo em vista que inexistia qualquer anotação no registro do imóvel”
(sic).

Intimados, os embargados apresentaram contrarrazões ao recuso nas peças Ids. 202716658 e 202894188, aduzindo, em suma, a correção do julgado e a intenção de rediscussão por via dos aclaratórios, o que não deve ser admitido. Pugnam pela rejeição do recurso.

Na manifestação Id. 202835165 a parte embargante pugna por sustentação oral.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
INDEFIRO
o pedido formulado na peça Id. 202835165, haja vista que não há previsão legal para sustentação oral nesta espécie recursal, conforme art. 93, §13, do Regimento Interno deste Sodalício, tampouco no art. 937 do CPC.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE RESUME A IMPUTAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS À LUZ DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRELIMINAR DE NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE PREPARO – BENESSE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE SE LIMITA À CADA PROCESSO EM QUE PLEITEADA – VÍCIO SANÁVEL – DETERMINADO O RECOLHIMENTO AO FINAL – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SÚMULA N° 303 DO STJ – EMBARGADA QUE DEU ENSEJO À CONSTRIÇÃO JUDICIAL INDEVIDA E À INSTAURAÇÃO DOS EMBARGOS AO PLEITEAR E OBTER DEFERIMENTO DA MEDIDA JUDICIAL CONSTRITIVA EM PROCESSO CONEXO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

"(...) a doutrina está consciente de que a sucumbência não é em si mesma um princípio, senão apenas um indicador do verdadeiro princípio, que é a causalidade (Chiovenda, Piero Pajardi, Yussef Cahali). Responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito. Não se trata de atribuir ilicitude ao exercício da ação ou da defesa, que constituem superiores garantias constitucionais, mas somente de encarar objetivamente essas condutas como causadoras de despesas, pelas quais o causador deve responder (Liebman). A sucumbência é um excelente indicador dessa relação causal, mas nada mais que um indicador.”
(
in
‘Instituições de Direito Processual Civil’, vol. II, 2a ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 648).

A Súmula n° 303 do STJ é clara ao dispor que
“em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
.

Diversamente do que aduz a recorrente embargada foi ela quem deu causa à instauração aos presentes embargos, isso porque a causa imediata e eficiente do ajuizamento dos embargos decorreu de constrição judicial decorrente de tutela de urgência deferida em favor e a pedido dela em processo conexo. Em outras palavras, se não tivesse pleiteado liminarmente a constrição judicial do imóvel em outro processo, os presentes embargos de terceiro sequer existiriam, o que denota clara sua atuação na circunstância que deu ensejo à presente demanda. Irrelevante, neste contexto, o fato não ter sido efetivada a alteração da titularidade do imóvel na matrícula registral, isso porque a escritura pública de compra e venda lavrada em 28/05/2020 goza da mesma ampla publicidade dos atos de registro público da matrícula do bem, além de que não é o não registro da escritura o motivo de ensejo da constrição judicial reconhecida como indevida.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

As questões apresentadas pela parte embargante foram devidamente analisadas e dirimidas nos seguintes termos do voto condutor do acórdão recorrido:

“(...)

A questão é singela e circunscreve-se à condenação nos ônus sucumbenciais imposta à parte embargada, a qual, neste apelo, aduz que não deu causa aos embargos e, portanto, não deve responder pelos consectários do processo.

Sobre o princípio da causalidade, esclarece Cândido Rangel Dinamarco:

"(...) a doutrina está consciente de
que a sucumbência não é em si mesma um princípio, senão apenas um indicador do verdadeiro princípio, que é a causalidade (Chiovenda, Piero Pajardi, Yussef Cahali)
.
Responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito.
Não se trata de atribuir ilicitude ao exercício da ação ou da defesa, que constituem superiores garantias constitucionais, mas somente de encarar objetivamente essas condutas como causadoras de despesas, pelas quais o causador deve responder (Liebman). A sucumbência é um excelente indicador dessa relação causal, mas nada mais que um indicador.”
(
in
‘Instituições de Direito Processual Civil’, vol. II, 2a ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 648)

Neste contexto, a Súmula n° 303 do STJ é clara ao dispor que
“em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
.

No caso em análise,
diversamente do que aduz a recorrente embargada foi ela quem deu causa à instauração aos presentes embargos, isso porque A CAUSA IMEDIATA E EFICIENTE DO AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS DECORREU DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL DECORRENTE DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM FAVOR E A PEDIDO DELA EM PROCESSO CONEXO
.

Em outras palavras,
SE NÃO TIVESSE PLEITEADO LIMINARMENTE A CONSTRIÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL EM OUTRO PROCESSO OS PRESENTES EMBARGOS DE TERCEIRO SEQUER EXISTIRIAM, O QUE DENOTA CLARA SUA ATUAÇÃO NA CIRCUNSTÂNCIA QUE DEU ENSEJO À PRESENTE DEMANDA
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – EMBARGADO QUE RECONHECE O DIREITO DO EMBARGANTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SÚMULA No 303 DO C. STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – 1o APELO CONHECIDO E PROVIDO – 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao teor do que dispõe o princípio da causalidade, as despesas decorrentes dos embargos de terceiro julgados procedentes, devem ser suportadas pela parte que deu causa à sua instauração. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Inteligência da Súmula no 303 do c. STJ
.”
(N.U 0007221-04.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 28/11/2023)

De mais a mais, infere-se
IRRELEVANTE, NESTE CONTEXTO, O FATO NÃO TER SIDO EFETIVADA A ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DO IMÓVEL NA MATRÍCULA REGISTRAL, ISSO PORQUE A ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA LAVRADA EM 28/05/2020 GOZA DA MESMA AMPLA PUBLICIDADE DOS ATOS DE REGISTRO PÚBLICO DA MATRÍCULA DO BEM, ALÉM DE QUE NÃO É O NÃO REGISTRO DA ESCRITURA O MOTIVO DE ENSEJO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL RECONHECIDA COMO INDEVIDA
.

Assim, conclui-se
escorreita a imputação dos ônus sucumbenciais imposta na sentença recorrida, a qual é consentânea ao princípio da causalidade
.

Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantenho inalterada a sentença objurgada e, diante do trabalho adicional nesta instância,
MAJORO
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

DETERMINO
que a parte recorrente recolha as custas processuais de preparo devidas no presente recurso conforme delineado no início do voto, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da publicação deste julgado, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.”
(destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Digo isso porque, no caso vertente, a parte embargante opôs embargos declaratórios também com o objetivo de viabilizar a abertura das vias especial e extraordinária, de modo que, na linha da firme jurisprudência do STJ, não há razões para a aplicação da multa em razão da oposição dos aclaratórios (art. 1.026, §2o, do CPC⁄2015), sendo aplicável à espécie, por analogia, os termos do Verbete Sumular 98⁄STJ (
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024